Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravado contra decisão monocrática que deferiu a liminar recursal para autorizar aos Agravantes a assunção da atividade empresarial da unidade franqueada em referência, ao menos até apreciação do eg. Colegiado, sem prejuízo do ingresso do Agravado no local unicamente para a retirada de seus bens pessoais. O Embargante requer o provimento dos embargos, apontando obscuridade na decisão quanto a questões patrimoniais envolvendo a liminar, como fixação de aluguéis pelo uso da estrutura paga pelo agravado; a atribuição da responsabilidade pelo pagamento das despesas e a multa aplicada pelo MM. Juiz. É a suma dos fatos. Decido. A decisão que aprecia pedido liminar deve se ater ao estritamente necessário para garantir o resultado útil do processo, pois a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, que afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. No caso, o embargante aponta vícios na decisão liminar recursal, porém, não descreve em que medida estariam presentes os requisitos autorizadores da medida liminar em seu favor, sobretudo porque a questão patrimonial envolvendo o contrato de franquia é controversa e deve ser auferida em cognição exauriente. Já os demais argumentos deverão ser analisados pelo eg. Colegiado, por ocasião do mérito. Portanto, nego provimento aos embargos. Prossiga-se, com a intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator